Tribunal: TJBA
Processo: 8023912-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023912-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA CORREA DA SILVA

Advogado(s): LUCIVAL OLIVEIRA MATOS

AGRAVADO: GILVANA CONCEICAO DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s):MARCIO MARTINS TINOCO, DAYANE DE MATOS PORTINHO CUNHA, MARTA MARIA ARAUJO DA SILVA, ANA MARIA CARVALHO RABELO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE BENS. ALIENAÇÃO IRREGULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 642, §4º, E 659, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO SE ENQUADRA COMO CREDOR DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE HERDEIRO ÚNICO. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELA ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. DECURSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. TUTELA ADEQUADA PELA VIA ORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A adjudicação de bens em processo de inventário constitui instituto processual específico, destinado a finalidades taxativas previstas em lei: pagamento de credores do espólio habilitados (art. 642, §4º, do CPC) ou transferência de bens a herdeiro único em arrolamento sumário (art. 659, §1º, do CPC).

2.
A alienação de bens do espólio sem autorização judicial prévia configura violação expressa ao art. 619, I, do CPC, que exige oitiva dos interessados e autorização do juiz para "alienar bens de qualquer espécie", constituindo ato irregular que não pode ser regularizado mediante utilização inadequada do instituto da adjudicação.

3.
O art. 642, §4º, do CPC destina-se exclusivamente ao pagamento de dívidas vencidas e exigíveis do espólio, mediante adjudicação de bens em favor de credores devidamente habilitados, com prova literal da dívida, não se aplicando a terceiros adquirentes de bens alienados irregularmente.

4.
O art. 659, §1º, do CPC aplica-se somente aos casos de arrolamento sumário quando houver herdeiro único, hipótese inocorrente na espécie, que envolve inventário com múltiplos herdeiros habilitados.

5.
As normas que regem o processo de inventário possuem natureza cogente, não estando sujeitas à disponibilidade das partes, sendo vedada a derrogação pela vontade dos interessados, ainda que unânime.

6.
A anuência dos herdeiros, embora relevante, não possui eficácia convalidatória de ato praticado em violação à norma de ordem pública, não transformando compra e venda irregular em crédito contra o espólio passível de adjudicação.

7.
O decurso temporal de aproximadamente 17 anos entre a alienação irregular (2005/2006) e o pedido de adjudicação (2023) afasta a caracterização de urgência ou dano irreparável, não justificando a utilização de instrumento processual específico para situação consolidada.

8.
Eventual direito material pode ser tutelado através de ação ordinária própria (adjudicação compulsória, enriquecimento sem causa), não se configurando prejuízo irreparável pela utilização da via processual adequada.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8023912-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
s e
agravados,
respectivamente,
SILVANA APARECIDA CORRÊA DA SILVA
e
GILVANA CONCEICAO DE SOUZA, JESSY HARRY SOUZA HARRIS, JOAO VICTOR DE JESUS HARRIS, NICOLA JANE TUCKER .

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora